Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007541-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (EMBARGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (EMBARGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente dos recursos de Apelação Cìvel de no 1007541-97.2019.8.11.0041 e deu PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO (CONSTRUTORA LOPES S. A.) “
para fixar a multa compensatória aos termos previstos na Cláusula 6.8 da avença, devendo o período de incidência se dar a partir do dia subsequente ao término do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra até a data da formalização da intenção de não mais prosseguir na relação contratual que, no caso, ocorreu em 17.10.2018, com o recebimento pela demandada do email encaminhado pelo autor, com intenção de desfazer a avença (Id. 120844122 - pg. 03)”
e PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO (RICARDO MORAES DE OLIVEIRA)
“para incluir na devolução dos valores, aquele pago a título de comissão de corretagem, e modificar a distribuição da sucumbência ficando 25% a cargo da parte autora e 75% de responsabilidade da parte ré”
. (Id. 144885179)

Em suas razões, de Id. 146069680, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso primeiro pelo não enfrentamento da questão posta no tópico II.V em que pleiteou a majoração dos honorários sucumbenciais e segundo, por não ter sido observado pelo julgador o entendimento firmado em sede de repetitivo (tema 970 do STJ) quanto à possibilidade de cumulação da cláusula penal com o lucros cessantes.

Pugna que seja sanado o vício apontado, a fim de prover a pretensão deduzida.

A parte embargada ofertou contrarrazões de Id. 149966189, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado apenas no que atine ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Na questão afeta à possibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

No entanto, quanto à verba honorária assiste razão ao recorrente.

Veja que ambas as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a rescisão contratual; condenar a demanda a
restituição dos valores pagos

(sem qualquer retenção), no importe R$69.547,86
(sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INCC/FGV, a contar do dia 28.07.2015, além do
pagamento de 10%, sobre o valor atualizado do imóvel, a título de multa contratual
e de
R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral
e de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa por descumprimento de ordem judicial
; além do
pagamento
pro rata

das
despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. (Id. 120844207).

Em grau recursal, foi modificada a sentença para
fixar a multa compensatória aos termos previstos na Cláusula 6.8
da avença, devendo o período de incidência se dar a partir do dia subsequente ao término do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra até a data da formalização da intenção de não mais prosseguir na relação contratual que, no caso, ocorreu em 17.10.2018, com o recebimento pela demandada do email encaminhado pelo autor, com intenção de desfazer a avença (Id. 120844122 - pg. 03);
para incluir na devolução dos valores, aquele pago a título de comissão de corretagem
, e
modificar a distribuição da sucumbência ficando 25% a cargo da parte autora e 75% de responsabilidade da parte ré
.

Assim, diante dos contornos do julgado, entendo que o valor fixado pelo Julgador da origem em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico atendeu os ditames da norma processual legal, pois fixados de forma razoável e proporcional.

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios em percentual, levou em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Dessa maneira, reconheço a omissão quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios para aclarar o acórdão, mas sem atribuição dos efeitos infringentes.

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para o fim de reconhecer a omissão, mas sem atribuição dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023